Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da recorrida/ré; (ii) direito do autor à indenização por danos morais, e (iii) condenação do autor/recorrente à litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O autor sustenta que nos dias 03, 06 e 15 de janeiro de 2025, a energia elétrica fornecida sob o registro no 210.028-2 e código de instalação no 210441, foi interrompida e ficou 24 horas sem o serviço. Em decorrência, o autor alega que contratou serviço particular para análise técnica da instalação em 16/01/2025, ocasião em que foi apurado que as instabilidades no fornecimento da energia elétrica estavam relacionadas à má instalação do conector, ocasionando quedas recorrentes.
6. O contexto probatório, no entanto, não comprova as alegações do autor, visto que não há documentos, imagens, laudo técnico ou qualquer outro elemento concreto para corroborar os fatos alegados.
7. Destarte, ausente a comprovação mínima de falha ou conduta abusiva praticada pela ré, bem como de eventual lesão aos atributos pessoais do autor, deve ser afastada a pretensão indenizatória pleiteada. Escorreita a sentença nesse ponto.
8. Em relação à condenação do autor por litigância de má-fé, considero que os requisitos legais não foram preenchidos. Com efeito, na petição inicial, o autor indicou expressamente a propositura de demanda anterior (processo n. 0712868-75.2025.8.07.0016), que tratou da interrupção do serviço ocorrida em 03/01/2025, de forma que não ocorreu tentativa de ocultar fatos ou induzir o Juízo em erro. Ademais, a omissão quanto ao fundamento técnico da suposta interrupção do serviço – falha ou inadimplemento – não é suficiente, por si só, para caracterizar dolo processual ou conduta temerária, mormente quando a narrativa expõe sucessão de eventos e problemas com o fornecimento de energia. Inexistente o animus doloso ou a alteração maliciosa da verdade dos fatos, impõe-se o afastamento da penalidade prevista no art. 80, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do autor à multa por litigância de má-fé. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, inc. V e 81.
Jurisprudência relevante citada: n/a